Tribunal: TJDFT
Processo: 0725714-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0725714-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Danniel Reis de Oliveira Agravados: Distrito Federal Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção - CEBRASPE D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Danniel Reis de Oliveira contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 712479-89.2022.8.07.0018, assim redigida: “Defiro à parte autora o benefício da gratuidade de Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. II – DANNIEL REIS DE OLIVEIRA pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para que seja anulado o ato que o eliminou de concurso público, assegurando sua participação nas etapas seguintes. Segundo o exposto na inicial, o autor participa de concurso público para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal. Relata que na etapa de avaliação médica apresentou os exames exigidos, sendo solicitados exames complementares. Em seguida, foi considerado inapto. Afirma que realizou novos exames, os quais indicam sua plena capacidade para o exercício do cargo. Aduz que a hérnia umbilical não possui protusão de estruturas peritoneais através dos canais inguinais após manobras de Valsava. Destaca que a hérnia com cólon de 0,8 cm não impede qualquer atividade laborativa. Observa que não foi examinado por médico da banca examinadora. Assevera que a justificativa foi subscrita por apenas um médico, contrariando o edital. Aponta violação à legalidade e razoabilidade. III – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. O autor participa do concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Agente de Polícia da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 1 – PCDF – AGENTE, de 30/6/2020. O concurso compreende duas etapas. A primeira envolve as seguintes fases: a) provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe; b) prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe; c) exames biométricos e avaliação médica, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; d) prova de capacidade física, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; e) avaliação psicológica, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; e f) sindicância de vida pregressa e investigação social, de caráter eliminatório, de responsabilidade da PCDF. A segunda etapa consiste na realização de curso de formação. O edital assim dispõe sobre a fase de exames biométricos e avaliação médica: 12 DOS EXAMES BIOMÉTRICOS E AVALIAÇÃO MÉDICA 12.1 Serão convocados para os exames biométricos e avaliação médica os candidatos aprovados na prova discursiva. 12.1.1 Os candidatos que não forem convocados para os exames biométricos e avaliação médica, na forma do subitem 12.1 deste edital, estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 12.2 Os exames biométricos e avaliação médica terão caráter eliminatório e o candidato será considerado apto ou inapto. 12.3 Os exames biométricos e avaliação médica, realizados mediante exame físico, análise de testes, de laudos e dos exames laboratoriais solicitados, destinar-se-ão à verificação das condições de saúde do candidato para o desempenho do cargo e dos requisitos legais para a matrícula no curso de formação profissional. 12.4 Os exames biométricos e avaliação médica serão realizados por uma junta médica constituída por profissionais médicos do Cebraspe, juntamente com servidores da PCDF, nos termos do art. 51 da Portaria no 6/2016 da PCDF. 12.5 A fase será composta de avaliação médica, exames laboratoriais, exames complementares e biométricos, de caráter eliminatório. 12.6 O candidato submetido aos exames biométricos e avaliação médica deverão apresentar à junta médica os exames complementares (médicos e laboratoriais), previstos nos subitens 12.8.1 e 12.9.1 deste edital. A junta médica poderá solicitar, ainda, a realização de outros exames laboratoriais e complementares, além dos previstos, para fins de elucidação diagnóstica. 12.6.1 O candidato deverá providenciar, às suas expensas, todos os exames e laudos solicitados, inclusive complementares, para ser submetido ao exame biométrico e à avaliação médica. 12.7 DA AVALIAÇÃO MÉDICA 12.7.1 A avaliação médica será realizada pela junta médica do Cebraspe, que emitirá parecer conclusivo da aptidão ou inaptidão do candidato avaliado. 12.7.2 Caso julgue necessário, a junta médica poderá solicitar ao candidato a realização de outros exames laboratoriais, complementares e(ou) biométricos, às suas expensas, que deverão ser apresentados no prazo de até dez dias, da data da avaliação médica. 12.7.3 Da análise do exame clínico, laboratoriais, complementares e biométricos, evidenciando alguma das condições consideradas incapacitantes descritas no subitem 12.10.2 deste edital, a junta médica deverá apresentar parecer motivado e conclusivo, esclarecendo o seguinte: a) se há incompatibilidade da alteração clínica encontrada com o exercício do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; b) se poderá haver a potencialização da alteração clínica encontrada com o desempenho das atribuições inerentes ao cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; c) se a alteração clínica constatada poderá ser o motivo determinante de frequentes ausências ao exercício do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; d) se a alteração clínica constatada poderá causar situação que coloque em risco a segurança do candidato e(ou) de terceiro, durante o exercício do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; e) se a alteração constatada é potencialmente incapacitante a curto ou médio prazo. 12.7.3.1 Evidenciadas quaisquer das condições incapacitantes citadas no subitem 12.10.2 deste edital, o candidato será considerado inapto. 12.7.4 Para se submeter à fase da avaliação médica, o candidato deverá comparecer no dia, no horário e no local designados oportunamente em edital específico de convocação para a fase. 12.7.4.1 A partir do exame clínico (anamnese e exame físico) e da análise dos exames biométricos constantes dos subitens 12.8 e 12.9 deste edital o candidato será considerado, provisoriamente, “apto”, “temporariamente inapto” ou “inapto”. 12.7.4.2 Será eliminado do concurso público o candidato que não comparecer ao local e no horário previstos para a realização da avaliação médica, de acordo com edital próprio de convocação a ser divulgado em momento oportuno. 12.7.4.3 Também será eliminado aquele candidato que: a) deixar de entregar os exames constantes no subitem 12.8 deste edital, e os exames faltantes, e os exames que tenham sido entregues com algum tipo de erro, vício ou de forma incompleta na fase recurso; b) deixar de entregar, na fase de recurso, exames complementares e avaliações médicas especializadas, diferentes dos previstos no subitem 12.8 deste edital, quando solicitados pela junta médica do Cebraspe. 12.7.4.4 A junta médica, após o exame físico e a análise dos exames laboratoriais, complementares e biométricos exigidos, emitirá parecer conclusivo da aptidão ou inaptidão de cada candidato. 12.7.4.5 Em observância ao art. 9o, inciso VI, da Lei no 4.878/1965 e ao art. 14 da Lei no 8.112/1990, o candidato poderá ser submetido a avaliações médicas complementares, de caráter unicamente eliminatório, durante o curso de formação profissional. 12.7.4.6 Caso o candidato seja considerado inapto, a junta médica deverá fundamentar tal inaptidão, conforme as alíneas “a” a “e” do subitem 12.7.3 deste edital. 12.7.4.7 Não haverá segunda chamada para a realização da avaliação médica. 12.8 DOS EXAMES LABORATORIAIS 12.8.1 Os candidatos deverão apresentar, conforme edital de convocação, os exames laboratoriais a seguir: a) exame de sangue específico para hemograma completo, glicemia de jejum, ureia, creatinina, ácido úrico, colesterol total e frações, transaminases (TGO/TGP), bilirrubinas, TSH, T4 livre, sorologia para Doença de Chagas IgM e IgG, VDRL, perfil sorológico completo para Hepatite B, incluindo obrigatoriamente: HBsAg, HBeAg, Anti HBc (IgM e IgG), Anti HBe, Anti HBs e sorologia para hepatite C (anti HCV), tipagem sanguínea (ABO-Rh); b) exame de urina específico para elementos anormais e sedimentos (EAS); c) exame de fezes específico para parasitológico de fezes (EPF); d) exame toxicológico de larga janela de detecção em amostra de queratina do candidato, específico para maconha e metabólicos do Delta 9THC, cocaína, anfetaminas (inclusive metabólitos e seus derivados) e opiáceos, com, no mínimo, 90 (noventa) dias de “janela”.] 12.8.2 No ato de inscrição, o candidato deverá autorizar a coleta de material para a realização de exames antidrogas, a qualquer tempo, no interesse da PCDF, sob pena de eliminação no concurso. 12.9 DOS EXAMES COMPLEMENTARES E(OU) BIOMÉTRICOS 12.9.1 Na data e no horário marcados para a avaliação médica, os candidatos deverão entregar à junta médica os exames complementares e(ou) biométricos a seguir: a) exame neurológico, específico de eletroencefalograma (EEG) digital com mapeamento, acompanhado de laudo descritivo e conclusivo de avaliação clínica neurológica realizada por especialista, o qual deve citar os resultados dos exames citados; b) exame cardiológico, específico de eletrocardiograma (ECG) e ecocardiograma bidimensional com Doppler, ambos com laudo, acompanhado de laudo descritivo e conclusivo de avaliação clínica realizada por especialista, o qual deve citar os resultados dos exames citados; c) exame pulmonar, específico de RX do tórax em PA e perfil esquerdo, com laudo descritivo dos achados emitido por radiologista, e prova de função pulmonar sem e com o uso de broncodilatador (espirometria) e laudo emitido pelo médico aplicador; d) exame oftalmológico com laudo emitido por especialista, considerando a acuidade visual sem correção e com correção, a tonometria, a biomicroscopia, a fundoscopia, a motricidade ocular, o senso cromático (teste completo de Ishiahara com 24 pranchas) e a medida do campo visual (campimetria computorizada) em ambos os olhos; e) exame otorrinolaringológico específico de audiometria tonal e laudo descritivo e conclusivo de avaliação clínica emitido por especialista, o qual deve citar o resultado da audiometria tonal; f) radiografia das colunas lombar e sacral (lombo-sacra), em projeções antêro-posterior (AP) e perfil com medida dos ângulos de Cobb e(ou) de Ferguson, emitido por especialista; g) ecografia do abdome total, com laudo; h) laudo descritivo e conclusivo de avaliação clínica psiquiátrica realizada por médico especialista, que deve obrigatoriamente citar: consciência, orientação, atenção, pensamento (curso, forma e conteúdo), memória, sensopercepção, humor/afeto, cognição/inteligência, capacidade de tirocínio e juízo crítico, linguagem, uso (ou não) de medicamentos psicotrópicos (psicofármacos), o qual deve obrigatoriamente seguir modelo constante no Anexo III deste edital. 12.10 DAS CONDIÇÕES INCAPACITANTES 12.10.1 Para efeito do exame médico, a junta médica deverá analisar os resultados dos exames laboratoriais, complementares e biométricos, buscando constatar a existência de condições clínicas, sinais ou sintomas que incapacitam o candidato, notadamente aquelas listadas nos subitens seguintes. 12.10.2 São condições clínicas, sinais ou sintomas que incapacitam o candidato no concurso público, bem como para a posse no cargo: (...) 69) hérnia da parede abdominal com protusão do saco herniário à inspeção ou palpação; (...) 12.11 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE OS EXAMES BIOMÉTRICOS E AVALIAÇÃO MÉDICA 12.11.1 Em todo laudo médico, exame laboratorial, complementar e(ou) biométrico, deverá constar o nome completo do candidato, o número do RG e do CPF, bem como a assinatura, a especialidade e o registro no órgão de classe específico do profissional responsável. 12.11.2 A inobservância ou a omissão de qualquer dos dados referidos no subitem 12.11.1 dará motivo para se considerar o laudo, o exame laboratorial, o exame complementar e(ou) exame biométrico como inautêntico, consequentemente resultando na eliminação do candidato. 12.11.3 Não será admitida a substituição do laudo médico por atestado médico ou qualquer outra forma de manifestação médica. 12.11.4 Os exames laboratoriais e médicos apresentados serão avaliados pelas juntas médicas, em complementação à avaliação clínica. 12.11.5 Os exames laboratoriais e complementares terão validade de 180 (cento e oitenta) dias. 12.11.6 Em nenhuma hipótese haverá uma segunda chamada para apresentação de exames e laudos, solicitados para a realização dos exames biométricos e da avaliação médica, salvo nos casos de exame de raio-x e teste ergométrico em caso de candidata gestante, havendo contraindicação médica, cuja entrega posterior deverá ocorrer no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias após o parto ou o fim do período gestacional. 12.11.7 Demais informações a respeito dos exames biométricos e avaliação médica constarão de edital específico de convocação para essa fase. No caso, a banca examinadora solicitou do candidato a apresentação de exames complementares. Após a entrega dos exames solicitados, foi considerado inapto, porque portador de condição incapacitante. De fato, o autor foi diagnosticado com hérnia umbilical e USG de parede abdominal, doença listada dentre as condições incapacitantes no edital. A justificativa apresentada pela banca examinadora foi a seguinte: O(a) candidato(a) apresentou herniação umbilical à inspeção e palpação no exame médico presencial e USG de parede abdominal e parecer de cirurgião geral/CAD descrevendo presença desta hérnia umbilical com conteúdo gorduroso (1,3x0,7x1,4cm) com colo de 0,8cm e necessidade de correção cirúrgica. A junta médica comunica ainda que esta(s) condição(ões): a) é incompatível com o exercício do cargo; b) poderá ter a potencialização da alteração clínica encontrada com o desempenho das atribuições inerentes ao cargo; c) a alteração clínica constatada pode ser o motivo determinante de frequentes ausências ao exercício do cargo; d) a alteração clínica constatada pode causar situação que coloque em risco a segurança do candidato e(ou) de terceiro, durante o exercício do cargo; e) a alteração constatada é potencialmente incapacitante a curto ou médio prazo. De acordo com os subitens 12.7.1, 12.7.3, 12.7.3.1e 12.10.2, número 69, do Edital no 1 – PCDF – AGENTE, de 30 de junho de 2020, a banca considera o(a) candidato(a) INAPTO(A) na avaliação médica. Os argumentos apresentados pelo requerente, em princípio, não justificam o deferimento da tutela de urgência. Não há que se falar em ausência de motivação do ato. A justificativa apresentada traz os fundamentos pelos quais o candidato foi considerado inapto, com indicação explícita das regras do edital aplicadas. Além disso, a justificativa é correlacionada logicamente com o motivo de sua exclusão do certame, mostrando-se adequada. Quanto à alegação de que o requerente não possui a condição incapacitante, não resta minimamente demonstrada, por ora. A banca examinadora considerou que o candidato é portador de hérnia umbilical à inspeção e apalpação em exame médico, bem como USG de parede abdominal, havendo necessidade de correção cirúrgica. Além disso, a alteração apresentada gera estatisticamente maior risco de ausência ao trabalho e afetar a segurança do candidato ou de terceiro, concluindo pela incompatibilidade de sua condição clínica com o exercício das funções. Os exames realizados pelo candidato, em caráter particular, não bastam, por si, para invalidar as conclusões apresentadas pela junta médica que amparou a decisão da banca examinadora. Quanto ao argumento de que o laudo foi emitido por apenas uma médica, também não deve prosperar. O edital prevê que os exames biométricos e a avaliação médica são realizados por junta médica, constituída por profissionais do CEBRASPE e servidores da PCDF, o que basta para dar o devido respaldo técnico aos atos a serem praticados. Há, portanto, previsão expressa no sentido de que a junta deve ser composta não apenas por servidores vinculados à PCDF, mas também por profissionais do CEBRASPE. Por outro lado, o fato de a justificativa visualizada pelo candidato na internet constar o nome de apenas um profissional médico, por si só, não significa a nulidade da avaliação. Ademais, nada impede que a justificativa seja redigida por um profissional, com a assinatura posterior do documento por outros integrantes da junta. Em vista disso, em princípio, não se verifica a probabilidade do direito alegado. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. V – Não obstante a previsão do art. 334 do CPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto que o ente distrital não dispõe de poderes para transigir, além do que se trata de matéria de interesse público. Em virtude disso, cumpre privilegiar a maior celeridade ao processo, já que a conciliação se mostra evidentemente inviável; além disso, não há qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal.” O recorrente alega em suas razões recursais (Id. 37920341), em síntese, que foi eliminado do concurso público destinado ao preenchimento de vagas ao cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, na fase de avaliação médica. Sustenta que foram submetidos à banca examinadora todos os exames complementares exigidos, a exemplo da Ecografia do Abdome Total, com laudo elaborado por profissional médico especialista. Afirma que os laudos médicos em questão atestam que o ora recorrente está apto ao exercício das funções inerentes ao cargo de agente da polícia civil. Verbera, ainda, que, a despeito de ter sido constatada a existência de hérnia umbilical, o médico responsável pela elaboração dos exames afirmou que o respectivo tratamento tem natureza eletiva e não impede o exercício do cargo pretendido. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja assegurada sua permanência no referido certame, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. O recorrente está dispensado da comprovação do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, em virtude da concessão de gratuidade de justiça pelo Juízo singular (Id. 37920343). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de permanência do agravante no concurso público destinado ao preenchimento das vagas ao cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, após eliminação na fase de avaliação médica. O Edital no 1 – PCDF (Id. 132563132 dos autos do processo de origem) prevê a realização de uma fase de caráter eliminatório consistente em “exames biomédicos e avaliação médica” dos candidatos aprovados na prova prática de digitação. Os itens 13.2 a 13.6.1 do referido edital tem a seguinte redação: “13.2 Os exames biométricos e avaliação médica terão caráter eliminatório e o candidato será considerado apto ou inapto. 13.3 Os exames biométricos e avaliação médica, realizados mediante exame físico, análise de testes, de laudos e dos exames laboratoriais solicitados, destinar-se-ão à verificação das condições de saúde do candidato para o desempenho do cargo e dos requisitos legais para a matrícula no curso de formação profissional. 13.4 Os exames biométricos e avaliação médica serão realizados por uma junta médica constituída por profissionais médicos do Cebraspe, juntamente com servidores da PCDF, nos termos do art. 51 da Portaria no 6/2016 da PCDF. 13.5 A fase será composta de avaliação médica, exames laboratoriais, exames complementares e biométricos, de caráter eliminatório. 13.6 O candidato submetido aos exames biométricos e avaliação médica deverão apresentar à junta médica os exames complementares (médicos e laboratoriais), previstos nos subitens 13.8.1 e 13.9.1 deste edital. A junta médica poderá solicitar, ainda, a realização de outros exames laboratoriais e complementares, além dos previstos, para fins de elucidação diagnóstica. 13.6.1 O candidato deverá providenciar, às suas expensas, todos os exames e laudos solicitados, inclusive complementares, para ser submetido ao exame biométrico e à avaliação médica.” Os critérios alusivos à avaliação médica também estão descritos no edital do certame em questão, nos seguintes termos: “13.7.1 A avaliação médica será realizada pela junta médica do Cebraspe, que emitirá parecer conclusivo da aptidão ou inaptidão do candidato avaliado. 13.7.2 Caso julgue necessário, a junta médica poderá solicitar ao candidato a realização de outros exames laboratoriais, complementares e(ou) biométricos, às suas expensas, que deverão ser apresentados no prazo de até dez dias, da data da avaliação médica. 13.7.3 Da análise do exame clínico, laboratoriais, complementares e biométricos, evidenciando alguma das condições consideradas incapacitantes descritas no subitem 13.10.2 deste edital, a junta médica deverá apresentar parecer motivado e conclusivo, esclarecendo o seguinte: a) se há incompatibilidade da alteração clínica encontrada com o cargo de Escrivão de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; b) se poderá haver a potencialização da alteração clínica encontrada com o desempenho das atribuições inerentes ao cargo de Escrivão de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; c) se a alteração clínica constatada poderá ser o motivo determinante de frequentes ausências ao exercício do cargo de Escrivão de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; d) se a alteração clínica constatada poderá causar situação que coloque em risco a segurança do candidato e(ou) de terceiro, durante o exercício do cargo de Escrivão de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; e) se a alteração constatada é potencialmente incapacitante a curto ou médio prazo. 13.7.3.1 Evidenciadas quaisquer das condições incapacitantes citadas no subitem 13.10.2 deste edital e(ou) quaisquer das condições descritas nas alíneas “a” a “e” do subitem 13.7.3 deste edital, o candidato será considerado inapto.” No caso em exame o recorrente foi considerado “inapto”, tendo sido exigida a apresentação de exames complementares para o devido exame de sua condição de saúde. Após a análise dos exames complementares foi destacado pela junta médica que: “O(a) candidato(a) apresentou herniação umbilical à inspeção e palpação no exame médico presencial e USG de parede abdominal e parecer de cirurgião geral/CAD descrevendo presença desta hérnia umbilical com conteúdo gorduroso (1,3x0,7x1,4cm) com colo de 0,8cm e necessidade de correção cirúrgica” (Id. 132564599 dos autos do processo de origem). Diante desse quadro a junta médica considerou que: “(...) esta(s) condição(ões) é: a) é incompatível com o exercício do cargo; b) poderá ter a potencialização da alteração clínica encontrada com o desempenho das atribuições inerentes ao cargo; c) a alteração clínica constatada pode ser o motivo determinante de frequentes ausências ao exercício do cargo; d) a alteração clínica constatada pode causar situação que coloque em risco a segurança do candidato e(ou) de terceiro, durante o exercício do cargo; e) a alteração constatada é potencialmente incapacitante a curto ou médio prazo.” (Id. 132564599 dos autos do processo de origem). Assim, o recorrente foi considerado “inapto na avaliação médica”, com fundamento nos “subitens 12.7.1, 12.7.3, 12.7.3.1 e 12.10.2, número 69, do Edital no 1 – PCDF - AGENTE”. Ao tratar das “condições incapacitantes” o referido edital prevê que são condições clínicas, sinais ou sintomas que incapacitam o candidato à permanência no concurso público, bem como para a posse no cargo, dentre outras: “69) hérnia da parede abdominal com protusão do saco herniário à inspeção ou palpação;” O recorrente afirma, no entanto, que os laudos médicos submetidos à análise da banca examinadora indicam sua aptidão ao exercício do cargo de Agente da Polícia Civil. Verbera, ainda, que, a despeito de ter sido constatada a existência de hérnia umbilical, o médico responsável pela elaboração dos exames afirmou que o respectivo tratamento tem natureza eletiva e não impede o exercício do cargo pretendido. A esse respeito, convém observar que no laudo referido no Id. 132563137 dos autos do processo de origem o médico cirurgião geral do aparelho digestivo, Dr. Huáscar Fernández, afirma que a hérnia umbilical verificada no recorrente “não impede sua atividade laborativa como policial”, além de atestar que o agravante “está apto para este cargo”. O médico radiologista, Dr. Elison Ferreira de Cerqueira, diante do resultado do exame de Ultrassonografia da Parede Abdominal e Região Umbilical a que foi submetido o candidato, assim declarou: “Pele e tecido subcutâneo com espessura e textura habituais. Presença de hérnia umbilical de conteúdo gorduroso medindo 1,3x0,7x1,4cm com colo de 0,8cm. Demais planos musculares e aponeurose de aspecto ecográfico usual. Não se observa protusão de estruturas peritoneais através dos canais inguinais após manobras de Valsalva.” (Id. 132563141 dos autos do processo de origem). Verifica-se, portanto, que o esclarecimento definitivo da questão exige instrução probatória incompatível com a presente análise a respeito da presença dos requisitos ensejadores da concessão da tutela antecipada requerida. O candidato, no entanto, juntou aos presentes autos laudo médico conclusivo elaborado por profissional especialista na área, com indicação a respeito de sua aptidão para o exercício do cargo pretendido, o que revela, ao menos nessa fase de cognição sumária, com respaldo, inclusive, na regra prevista no art. 472 do CPC, a plausibilidade dos fatos narrados na causa de pedir. Nesse contexto, convém destacar que os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de natureza cautelar, destinada a assegurar temporariamente a eventual exigibilidade da pretensão deduzida pelo recorrente são o juízo da probabilidade dos fatos articulados na causa de pedir e risco de dano ou de criação de óbice ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 301, segunda parte, ambos do CPC). O juízo de probabilidade previsto no art. 300 do CPC, à vista do caráter instrumental da tutela cautelar (art. 301 do CPC), demanda a existência de elementos probatórios que indiquem a necessidade de resguardar a esfera jurídica incólume da parte para que sua pretensão não fique invibilizada em virtude do transcurso do tempo. Ainda em relação aos requisitos autorizadores dessas medidas, atente-se à obra do saudoso Teori Albino Zavascki[1]: “A medida genuinamente cautelar não é provisória, e sim temporária, (...) Ora, a medida cautelar (a) consiste sempre numa providência diversa da que constitui o objeto da tutela definitiva e (b) dura apenas enquanto persistir o estado de perigo em face do qual serve de garantia, não sendo, por conseguinte, nem substituída e nem sucedida por outra (garantia) de igual conteúdo.” Verifica-se que a medida requerida inicialmente pelo recorrente deve ter, de fato, caráter cautelar, e não de antecipação de tutela, pois a finalidade pretendida, à vista do preenchimento do critério da plausibilidade dos fatos articulados na causa de pedir, é a de garantir, temporariamente, que a exigibilidade eventual e futura da pretensão deduzida seja, desde logo, assegurada. No caso em exame é possível afirmar que está demonstrada, repise-se, a plausibilidade dos fatos narrados na causa de pedir. Também está presente o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que a manutenção da decisão agora impugnada impossibilitaria a permanência do candidato nas fases subsequentes do certame. Feitas essas considerações, defiro a tutela de natureza cautelar requerida, para, assim, assegurar, em caráter provisório e precário, a permanência do candidato nas fases subsequentes do concurso público destinado ao preenchimento das vagas ao cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, até o julgamento final do presente recurso. Cientifique-se, com urgência, o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Expeça-se mandado de intimação, que deve ser cumprido com urgência, recomendando-se a imediata e fiel observância à presente ordem. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 10 de agosto de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação da Tutela. 7 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 52-53.